Tribunal: TJDFT
Processo: 0001757-34.2008.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Afasta-se a alegação de omissão, ante a apreciação das questões fundamentais ao desate da lide.

3. Da mesma forma, não se vislumbra a alegada contradição, uma vez que a fundamentação do aresto está de acordo com sua conclusão.

4. Não há que se falar em omissão em relação a pronunciamento expresso sobre o disposto no art. 664, §§ 4o e 5o, do CPC, tampouco contradição decorrente de sua não aplicação ao caso concreto, haja vista que o acórdão embargado é claro ao demonstrar, que o referido artigo, e, seus parágrafos, tratam do procedimento de arrolamento comum, ao passo que os arts. 659 a 663 do CPC, tratam do arrolamento sumário, sendo este aplicável ao caso dos autos, por tratar de partilha amigável, celebrada entre partes capazes, preenchidos, assim, os requisitos previstos na legislação.

5. Inexiste contradição entre as conclusões do julgado e o disposto no art. 663, do CPC, uma vez que o referido artigo consigna garantia, aos credores quirografários, que não foram asseguradas à Fazenda Pública pela legislação processual vigente (CPC de 2015), apenas intimando-a da sentença homologatória, ao contrário do que dispunha o CPC de 1973, em que a homologação do arrolamento sumário estava condicionada à quitação de tributos perante a Fazenda.

6. Tampouco existe contradição entre as conclusões do julgado e o disposto no art. 192, do CTN, e art. 31, da LEF, tendo em vista que a inovação trazida pelo CPC de 2015, aplicável ao arrolamento sumário, excepcionou as regras estabelecidas pelo CTN e pela LEF, não havendo preponderância da norma tributária (norma especializada) sobre a processual (norma geral), devendo ser aplicado, ao caso em tela, o critério cronológico, considerando o disposto no artigo 2o, § 1o, da LINDB.

7. Houve manifestação expressa e inequívoca do Colegiado sobre as razões pelas quais deixou de aplicar o disposto no art. 146, III, “b”, da CF, considerando que o CPC de 2015 trouxe inovação aplicável ao procedimento de arrolamento sumário, abordando matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, portanto, qualquer violação ao texto tributário ou constitucional.

8. O mero inconformismo quanto ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados no art. 1.022 do CPC, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, cuja via estreita não se presta a reanálise da matéria.

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.